Tribunal: TJES
Processo: 5008301-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008301-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHON LENNON CAMPOS PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES REGISTRADAS NO HISTÓRICO PRISIONAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, mesmo após preenchimento do requisito objetivo e atestado de conduta carcerária "ótima".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de faltas graves no histórico prisional, ainda que ocorridas há mais de um ano, impede o reconhecimento do requisito subjetivo exigido para concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora preenchido o requisito objetivo em 13/03/2025, o agravante possui registros de faltas graves, incluindo fuga, cuja última ocorrência foi homologada em 23/07/2024.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o requisito subjetivo do livramento condicional deve ser avaliado com base em todo o histórico prisional, não se limitando ao lapso temporal de 12 meses anterior ao pedido.
5. A prática de falta grave, ainda que antiga, compromete o juízo de mérito sobre o bom comportamento carcerário, inviabilizando a concessão do benefício.
6. O atestado de conduta "ótima" emitido pela unidade prisional não é suficiente para afastar o histórico de indisciplina demonstrado nos autos.
7. A decisão de indeferimento do benefício está em conformidade com o art. 83, III, alínea "a", do CP e com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado, sendo a existência de faltas graves, ainda que pretéritas, apta a ensejar o indeferimento do benefício."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 83, III, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1970217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 01/06/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008301-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JHON LENNON CAMPOS PEREIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JHON LENNON CAMPOS PEREIRA , inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

O agravante sustenta que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que atingiu o requisito objetivo em 13/03/2025 e ostenta "ÓTIMA" conduta carcerária, conforme atestado emitido pela unidade prisional em 04/04/2025.

Alega que a falta grave praticada em 13/12/2023, homologada na decisão do evento 308.1, ocorreu há cerca de 1 ano e 4 meses, e que faltas antigas não devem gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada.

O Ministério Público de Primeiro Grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida na integralidade.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A questão central da irresignação postulada está amparada na alegação do apenado de que preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional.

É incontroverso que o agravante atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional em 13/03/2025.

Outrossim, há nos autos atestado de conduta carcerária da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI) datado de 04/04/2025, que qualifica a conduta do apenado como "ÓTIMA".

Contudo, o cerne da questão reside na análise do requisito subjetivo do "bom comportamento durante a execução da pena", previsto no artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal.

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante possui registros de faltas graves devidamente homologadas, as quais maculam seu comportamento durante a execução da pena:

PAD nº 028/2021:
Homologado em juízo em 05/10/2021, por falta de natureza grave (Art. 50, III da LEP).

PAD nº 490/2023 PAES:
Homologado em juízo em 23/07/2024, referente a uma fuga ocorrida em 13/12/2023. Esta falta grave resultou na regressão definitiva do regime para o fechado e na fixação da data de sua recaptura (13/03/2024) como novo marco interruptivo para a contagem de benefícios. In casu, o próprio apenado declarou em audiência de justificação que agiu por impulso e se evadiu, pois queria passar o natal com sua família, e que se arrepende de seus atos.

A prática de falta grave, especialmente a fuga, demonstra a ausência de comportamento satisfatório e compromete o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

A jurisprudência entende que a prática de falta grave impede a concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o cumprimento da pena.

Eis a jurisprudência:

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE . ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO . AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO . NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia . Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2 . Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, b, do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea a do referido inciso). 3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art . 83, inciso III, alínea a, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena . 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1970217 MG 2021/0361139-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

A falta grave (evasão), mesmo que não recente, não pode ser considerada inapta para fins de análise do mérito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional.

Além disso, a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando.

A alegação do agravante de que a falta grave ocorreu há mais de um ano e que não deve gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado
não encontra amparo no entendimento prevalente
.

Conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional, a prática de falta grave impede a concessão do benefício, pois evidencia a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena.

Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.

A circunstância de o apenado já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário.

O cometimento de novo delito e a fuga demonstram o descaso do preso com o cumprimento da pena.

Apesar do atestado de "ótima" conduta carcerária, este não anula o histórico de indisciplina do apenado, que demonstra um comportamento instável e incompatível com a finalidade ressocializadora da pena e com a concessão de benefícios como o livramento condicional.

O histórico de infrações praticadas no curso da execução penal é indicativo de mau comportamento carcerário.

A avaliação do comportamento satisfatório não se limita aos últimos seis meses, mas considera toda a execução da pena.

A fuga revela irreverência para com as normas que ordenam a convivência no estabelecimento prisional.

A finalidade do livramento condicional é a reintegração do apenado na sociedade, o que se mostra incompatível com um histórico recente de evasão e outras faltas graves.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao indeferir o livramento condicional, está em consonância com a legislação e com a jurisprudência dominante, pois o apenado não demonstrou o "comportamento satisfatório durante a execução da pena" exigido pelo Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.